Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ADAPTAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ADMITIDA QUANDO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA (STF, ADI 6476). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. A submissão ao Teste de Adaptação Física (TAF) adaptado, de acordo com as suas condições físicas e com critérios diferenciados em relação aos demais candidatos de ampla concorrência, demanda o exercício do contraditório, a fim de se verificar eventual fundamento para afastar a realização de testes físicos distintos para pessoas com deficiência.
2. No julgamento da ADI 6476, o Supremo Tribunal Federal fixou interpretação conforme a Constituição, no sentido de que: (i) o art. 3o, VI, do Decreto n. 9.508/2018, estabelece uma faculdade em favor do candidato com deficiência, que pode fazer uso de suas próprias tecnologias assistivas e de adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável; (ii) o art. 4o, § 4o, do Decreto n. 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico.
3. Portanto, a demonstração de necessidade de submissão indistinta de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, diante da natureza da carreira policial, deve ser viabilizada à parte agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.